Tribunal: TCU
Processo: 033.654/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 48/2020-TCU-Plenário Considerando que o resultado primário do Governo Central e das empresas estatais federais realizado até agosto de 2019 mostrou-se compatível com as metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2019, conforme o art. 2o da Lei 13.707/2018 (LDO 2019) e Decretos de Programação Orçamentária e Financeira; Considerando que a previsão atualizada do resultado primário das empresas estatais com base na execução até agosto e projeção para os meses seguintes é de déficit primário de R$ 1,252 bilhão, conforme o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4o bimestre de 2019; Considerando que há empresas estatais sensivelmente deficitárias, conforme previsão para o exercício de 2019, sendo, em ordem decrescente: Infraero, Serpro, Telebras, Casa da Moeda do Brasil e ABGF, com déficits projetados, respectivamente, de R$ 222,7 milhões, R$ 123,8 milhões, R$ 106,9 milhões, R$ 83,5 milhões e R$ 78,5 milhões. Considerando que os créditos abertos, tanto pelo Poder Executivo quanto pelos demais Poderes, procederam à suplementação de dotações orçamentárias mediante cancelamento de outras dotações, e, portanto, atenderam ao preceito inscrito no § 5o do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que veda a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de gastos. Considerando que, de acordo com o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias extemporâneo de outubro de 2019, a projeção atual das despesas primárias está R$ 22,2 bilhões abaixo do "Teto de Gastos". Considerando que, em razão da adoção de margem de segurança em relação ao Teto de Gastos, foi possível ao Poder Executivo indicar margem para expansão dos limites de empenho das despesas primárias discricionárias, observado o espaço fiscal adicional decorrente do crescimento da projeção da receita indicado no RARDP extemporâneo de outubro; Considerando que, por outro lado, em função dos limites estabelecidos pela Emenda Constitucional 95/2016, não existe espaço para abertura de créditos adicionais para os Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União, uma vez que o PLOA 2019 foi elaborado com a compensação prevista nos §§ 7o e 8o do art. 107 do ADCT; Considerando que as receitas de operações de crédito do exercício excedem o montante das despesas de capital em R$ 220,9 bilhões, o que gera insuficiência suprida tão somente em função da aprovação do crédito suplementar autorizado pela Lei 13.843/2019 e da ressalva autorizada no art. 167, inciso III, da Carta Magna, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei 13.808/2019 (LOA 2019), c/c o art. 21 da Lei 13.707/2018 (LDO 2019). Considerando que, no limite do escopo estabelecido para o presente Acompanhamento, não foram observadas irregularidades no que concerne aos critérios e cálculos que serviram de base para a definição dos limites de empenho e movimentação financeira e à apuração da base contingenciável, assim como nas estimativas dos valores a serem contingenciados, a partir das análises das receitas e das despesas primárias avaliadas no 4o bimestre de 2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, no art. 143, inciso III, e no art. 241 do Regimento Interno do TCU, em dar ciência das conclusões deste Acompanhamento ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 59, § 1o, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.654/2019-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. classificar as peças 16, 17, 18 e 34 com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c os arts. 4o, parágrafo único, 8o, § 3o, inciso I, e 9o, inciso VIII, e § 2o, inciso I, da Resolução-TCU 294/2018, pelo prazo de cinco anos, com acesso permitido somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos; 1.6.2. dar ciência ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 59, § 1o, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, que: 1.6.2.1. o resultado primário apurado do Governo Central (Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social) e das empresas estatais federais (Programa de Dispêndios Globais - PDG), dadas as previsões vigentes de receitas e despesas primárias avaliadas no 4o bimestre de 2019, encontra-se compatível com a meta estabelecida no art. 2o da Lei 13.707/2018 (LDO 2019); 1.6.2.2. a projeção do resultado primário de 2019 das empresas estatais federais, com base no demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, mostra déficit expressivo nas seguintes empresas estatais: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Telebras, Casa da Moeda do Brasil e Agência Brasileira de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF), com déficits previstos, respectivamente, de R$ 222,7 milhões, R$ 123,8 milhões, R$ 106,9 milhões, R$ 83,5 milhões e R$ 78,5 milhões; 1.6.2.3. foi indicada possibilidade de ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira de todos os Poderes, MPU e DPU no valor de R$ 59,7 bilhões, para fins de cumprimento do art. 9o da Lei Complementar 101/2000, observadas as novas estimativas de receitas e despesas primárias contidas no Relatório Extemporâneo de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de outubro de 2019; 1.6.2.4. os critérios e cálculos estabelecidos pelo art. 9o da Lei Complementar 101/2000 e pelo art. 58, caput , §§ 1o e 2o, da Lei 13.707/2018 (LDO 2019) para a definição dos limites de empenho e movimentação financeira, a apuração da base contingenciável e as estimativas dos valores a serem contingenciados encontram-se atendidos, a partir das análises das receitas e das despesas primárias avaliadas no 4o bimestre de 2019; 1.6.2.5. as projeções referentes ao cumprimento do art. 167, inciso III, da Constituição Federal ("Regra de Ouro") para o exercício de 2019 indicam que as receitas de operações de crédito excedem as despesas de capital em R$ 220,9 bilhões, restando excepcionadas do limite constitucional em função da aprovação da Lei 13.843/2019, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei 13.808/2019 (LOA 2019), c/c o art. 21 da Lei 13.707/2018 (LDO 2019); 1.6.3. dar ciência deste acórdão, acompanhado de cópia do Relatório de peça 41, ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 1.6.4. autorizar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.